Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). PRIVILÉGIO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Não há como ser aplicado o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. A consumação do crime de furto ou roubo prescinde da necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou que saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio, não havendo que falar em desclassificação para a modalidade tentada.
3. Demonstrado nos autos ser a ré tecnicamente primária e de pequeno valor a coisa subtraída, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 155, § 2o, do Código Penal, e o consequente redimensionamento da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.